Tribunal: TJMT
Processo: 1041279-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041279-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
DR(A)
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[
DR(A)
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIVINO DONIZETE DE QUEIROZ - CPF: 895.370.091-49 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO (IMPETRADO), MANOEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO - CPF: 029.565.703-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PESSOA MANTIDA EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO ADEQUADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
visando cessar constrangimento ilegal decorrente da manutenção de pessoa absolvida impropriamente, em razão do reconhecimento de inimputabilidade, em unidade prisional comum por período prolongado. A sentença determinou o cumprimento de medida de segurança de internação em hospital de custódia, porém a pessoa permaneceu custodiada em estabelecimento prisional, sem vaga em local adequado, ensejando pedido de adequação da execução da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de pessoa inimputável em unidade prisional comum configura constrangimento ilegal e violação de direitos fundamentais; e (ii) estabelecer se, diante da inexistência de vaga em hospital de custódia, é possível determinar tratamento ambulatorial provisório ou internação custeada pelo Estado em clínica particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução da medida de segurança deve observar a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a integridade física e psíquica da pessoa privada de liberdade (CF, art. 5º, XLIX), assegurando tratamento médico e psiquiátrico compatível com a finalidade terapêutica da medida.

4.

A permanência de inimputável em unidade prisional comum constitui constrangimento ilegal e tratamento desumano, por frustrar o caráter curativo da medida de segurança e agravar o quadro de saúde mental.

5.

É dever do Estado garantir tratamento adequado, podendo, na falta de vaga em hospital público, custear internação em clínica privada especializada, conforme os direitos à saúde e à efetividade das medidas de segurança.

6.

A gravidade do delito e a persistência do estado de periculosidade afastam a possibilidade de soltura imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de pessoa inimputável em unidade prisional comum configura constrangimento ilegal e afronta aos direitos fundamentais da dignidade humana e da integridade física e psíquica.

2.

É dever do Estado assegurar a imediata internação de inimputável em hospital de custódia ou estabelecimento psiquiátrico adequado, podendo, na ausência de vaga, custear a internação em clínica privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, III e XLIX; CP, art. 97; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009); Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente
Divino Donizete de Queiroz
, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 2002288-98.2025.8.11.0042.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 07/09/2023, tendo sua prisão convertida em preventiva pelo juízo plantonista. Em 23/10/2023, foi instaurado incidente de sanidade mental.

Prossegue aduzindo que diante do lapso temporal para a realização da perícia de sanidade mental e da existência de indícios de que o paciente apresentava transtornos mentais, a Defensoria Pública impetrou anterior habeas corpus perante este Tribunal (nº 1025253-53.2024.8.11.0000), no qual a Quarta Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para determinar, com urgência, a internação do paciente em hospital de custódia ou estabelecimento congênere. Todavia, alega que tal decisão jamais foi cumprida pelo juízo de origem, permanecendo o paciente ilegalmente recolhido em unidade prisional comum há mais de um ano desde a determinação de internação.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática de crime de homicídio e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo absolvido impropriamente em razão do reconhecimento de sua inimputabilidade pelos jurados. O laudo médico-legal concluiu que o paciente
"era portador de uma doença mental psicótica codificada pela CID-10: F29 (PSICOSE NÃO ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA)", apresentando "completo prejuízo da sua capacidade de entendimento e de autodeterminar-se de acordo com este entendimento".

Na
sentença absolutória imprópria
, foi fixado o prazo de 03 (três) anos para o cumprimento da medida de segurança de internação, a ser executada em hospital de custódia com tratamento psiquiátrico, especificamente no Hospital Adauto Botelho, em Cuiabá, ou, inexistindo vaga, em outro estabelecimento adequado.

Prossegue esclarecendo que foi distribuído no PEP citado apresentou requerimento, em 04/08/2025, pleiteando a imediata transferência do paciente para estabelecimento adequado. Contudo, até a presente data, transcorridos mais de 03 (três) meses, não houve qualquer deliberação judicial sobre o pleito.

Nesse contexto, sustenta que a manutenção de pessoa inimputável em estabelecimento prisional comum, além de inócua e ilegal, revela-se absolutamente incompatível com sua condição de saúde, representando gravíssimo risco tanto à sua integridade física quanto à de outros custodiados. Argumenta que a situação extrapola a esfera meramente penal, alcançando direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como a dignidade da pessoa humana e a proteção integral da pessoa portadora de transtorno mental.

Forte nesses argumentos requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente soltura imediata do paciente, determinando-se que o cumprimento da medida de segurança seja realizado na modalidade de tratamento ambulatorial, considerando que o paciente já se encontra detido por período superior a 02 (dois) anos em estabelecimento absolutamente inadequado para suas condições de saúde. Ao final, pugna pela confirmação da liminar.

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, para que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT se manifestasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o requerimento formulado pela Defensoria Pública em 04/08/2025 nos autos do PEP nº 2002288-98.2025.8.11.0042, tomando as providências necessárias e adequadas ao caso.

A cominada autoridade coatora prestou as informações no id. 335545386.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pela concessão parcial da ordem,
fundamentando que a situação na qual se encontra o paciente extrapola a esfera meramente penal, alcançando direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, tais como a dignidade da pessoa humana, a proteção integral da pessoa portadora de transtorno mental e a própria efetividade das medidas de segurança previstas na legislação vigente. Destacou que, apesar do flagrante ilegalidade, não se mostra prudente colocar o paciente, prontamente, em liberdade, tendo em vista a gravidade do crime por ele cometido e os constantes surtos psicóticos experimentados, circunstâncias que representam seríssimos riscos à sociedade em geral. Eis o entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus. Execução Penal. Homicídio Qualificado. Absolvição imprópria em razão do reconhecimento da inimputabilidade constatado em Incidente de Sanidade Mental. Paciente que está recolhido em estabelecimento prisional. Alegada ilegalidade. Pretendida a soltura imediata do paciente e que a medida de segurança seja cumprida por meio de tratamento ambulatorial. Procedência parcial. Imperiosidade de internação em hospital psiquiátrico ou, inexistindo, neste momento, vaga disponível, submeta o paciente, prontamente, a regime de tratamento ambulatorial até que a vaga seja disponibilizada.
Pela concessão parcialmente da ordem
”
(id. 342655374).

É relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Christiane da Costa Marques Neves

Relatora Convocada

V O T O R E L A T O R

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 07/09/2023, tendo sua prisão convertida em preventiva pelo juízo plantonista. Em 23/10/2023, foi instaurado incidente de sanidade mental. Posteriormente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido impropriamente em razão do reconhecimento de sua inimputabilidade pelos jurados, sendo-lhe imposta medida de segurança de internação pelo prazo de 03 (três) anos, a ser executada em hospital de custódia com tratamento psiquiátrico — especificamente no Hospital Adauto Botelho, em Cuiabá, ou, inexistindo vaga, em outro estabelecimento adequado.

O laudo médico-legal concluiu que o paciente "
era portador de uma doença mental psicótica codificada pela CID-10: F29 (PSICOSE NÃO ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA)",
apresentando "completo prejuízo da sua capacidade de entendimento e de autodeterminar-se de acordo com este entendimento". Não obstante, o paciente permanece recolhido no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas desde 07/09/2023 — há mais de dois anos e quatro meses —, ambiente sabidamente incompatível com o tratamento necessário à sua condição psiquiátrica.

Inicialmente, cumpre destacar que este Tribunal já havia concedido, parcialmente, ordem em Habeas Corpus anterior (nº 1025253-53.2024.8.11.0000) para determinar, com urgência, a internação do paciente em hospital de custódia ou estabelecimento congênere, decisão que, segundo a impetrante, jamais foi cumprida pelo juízo de origem. Soma-se a isso o fato de que, em 04/08/2025, a Defensoria Pública apresentou requerimento no Processo Executivo de Pena pleiteando a imediata transferência do paciente para estabelecimento adequado, não havendo, até a data da impetração deste writ — transcorridos mais de três meses —, qualquer deliberação judicial sobre o pleito.

A impetrante requereu, liminarmente, a soltura imediata do paciente, determinando-se que o cumprimento da medida de segurança seja realizado na modalidade de tratamento ambulatorial, considerando o período superior a dois anos de segregação em estabelecimento absolutamente inadequado para suas condições de saúde. O pleito liminar foi parcialmente deferido, determinando que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT se manifestasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o requerimento formulado pela Defensoria Pública, tomando as providências necessárias ao caso.

Por sua vez, a autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que, em 04/12/2025, proferiu decisão reconhecendo expressamente que
"a manutenção de paciente inimputável em unidade prisional comum configura constrangimento ilegal, por afrontar diretamente o art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal"
, concluindo haver "clara violação à dignidade da pessoa humana pela permanência do paciente em ambiente inadequado ao seu tratamento". Naquela oportunidade, determinou à Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas (EAP/MT) que procedesse, com a máxima urgência, à transferência do paciente para vaga de internação no CIAPS — Adauto Botelho — Posto II.

Posteriormente, em 13/01/2026, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão, acolhendo o parecer do Ministério Público e determinando que a internação de Divino Donizete de Queiroz fosse imediatamente viabilizada, ainda que em clínica psiquiátrica particular especializada, às expensas do Estado de Mato Grosso, enquanto não houvesse vaga no sistema hospitalar público, fixando o prazo de 10 (dez) dias para realização da internação. Determinou, ainda, que a EAP/MT, no prazo de 5 (cinco) dias, indicasse clínica psiquiátrica particular com estrutura compatível para internação do paciente, procedendo à interlocução direta com a Secretaria Estadual de Saúde para viabilização administrativa e financeira (PEP n. 2002288-98.2025.8.11.0042/SEUU, [55.1]).

Todavia, consoante se extrai da manifestação apresentada pela Defensoria Pública em 29/01/2026, a EAP/MT limitou-se a reiterar a inexistência de vaga no CIAPS Adauto Botelho e a solicitar que a parte interessada apresentasse orçamentos da rede privada, transferindo indevidamente à Defesa obrigação que foi expressamente atribuída à própria equipe técnica por decisão judicial, circunstância que evidencia descumprimento da ordem judicial e perpetuação do constrangimento ilegal ((PEP n. 2002288-98.2025.8.11.0042/SEUU, [68.1]).

O Ministério Público, em parecer de segunda instância, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, sustentando que a situação do paciente configura flagrante ilegalidade que exige pronta e célere reparação, pois a manutenção de pessoa inimputável em estabelecimento prisional comum viola frontalmente o art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal e a dignidade da pessoa humana. Ponderou, contudo, que não se mostra prudente colocar o paciente prontamente em liberdade, considerando a gravidade do crime cometido — homicídio qualificado — e os constantes surtos psicóticos experimentados, circunstâncias que representariam seríssimos riscos à sociedade em geral. Concluiu que se impõe a imediata e inadiável internação em hospital psiquiátrico ou, caso não seja possível por ausência de vaga, que o paciente seja provisoriamente submetido a regime de tratamento ambulatorial até que surja referida vaga (id. 342655374).

Pois bem. O presente
Habeas Corpus
comporta conhecimento e merece
acolhimento parcial
. A execução de medida de segurança deve estar sempre balizada pelas normas de direitos e garantias fundamentais, em especial a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), a proteção à integridade física e psíquica da pessoa privada de liberdade (art. 5º, XLIX, CF) e o direito à saúde mental adequada. Essa diretriz encontra respaldo não apenas no plano interno, mas também nos instrumentos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Na presente hipótese, o paciente Divino Donizete de Queiroz foi reconhecido como inimputável, à luz do laudo pericial que atestou ser ele portador de psicose não orgânica não especificada (CID-10: F29), com completo prejuízo da capacidade de entendimento e autodeterminação. Em razão disso, foi absolvido impropriamente pelo Tribunal do Júri, sendo-lhe imposta medida de segurança de internação pelo prazo de 03 (três) anos. Soma-se a isso o fato de que, conforme relatório técnico da EAP/MT, há falhas relevantes na administração dos medicamentos no ambiente prisional, inclusive com registro de falta de Depakene — medicamento essencial ao controle das crises psicóticas. Ademais, foi informado que o paciente permanece com alucinações auditivas persistentes, não consegue dormir e não recebe visitas há mais de um ano e meio, encontrando-se em situação de abandono social e familiar, circunstância que agrava substancialmente o quadro clínico.

Tal situação de manter pessoa com transtorno mental grave em ambiente prisional não apenas frustra a finalidade da medida de segurança, como também impõe sofrimento psíquico adicional, configurando tratamento desumano e degradante, vedado pelo art. 5º, inciso III, da Constituição Federal. Soma-se a isso o fato de que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente, em decisão de 04/12/2025, que "a manutenção de paciente inimputável em unidade prisional comum configura constrangimento ilegal", concluindo haver "clara violação à dignidade da pessoa humana pela permanência do paciente em ambiente inadequado ao seu tratamento". Nesse contexto, verifica-se que a situação do paciente extrapola a esfera meramente penal, alcançando direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, impondo-se a adoção de providência efetiva e imediata para cessar o constrangimento ilegal.

Por outro lado, mostra-se inadequada a pretensão defensiva de soltura imediata do paciente com determinação exclusiva de tratamento ambulatorial. O crime praticado — Homicídio Qualificado — revela-se de extrema gravidade. Soma-se a isso o diagnóstico de psicose não orgânica não especificada e os constantes surtos psicóticos experimentados pelo paciente, circunstâncias que evidenciam a persistência do estado de periculosidade. Tal circunstância afasta a possibilidade de soltura imediata sem qualquer forma de contenção terapêutica adequada, mostrando-se imprudente e juridicamente inviável a liberação pura e simples do paciente.

Nesse contexto, verifica-se que a solução adequada deve contemplar, simultaneamente, a cessação imediata do constrangimento ilegal e a garantia de tratamento terapêutico adequado ao paciente, com proteção à sociedade. A internação do paciente em clínica psiquiátrica particular, às expensas do Estado, mostra-se medida imperativa e inadiável. Caso não seja possível a pronta transferência, o paciente deve ser submetido a regime de tratamento ambulatorial intensivo, com acompanhamento por equipe multiprofissional especializada, até que surja vaga.

Por fim, cumpre destacar que, diante do histórico de descumprimento reiterado de determinações judiciais, mostra-se necessário estabelecer mecanismos concretos de fiscalização e coerção para garantir o cumprimento efetivo desta decisão.

À vista do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para determinar o que segue:

Oficie-se, com urgência, à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por intermédio de seu Secretário, Dr. Gilberto Gomes de Figueiredo, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adote as providências necessárias destinadas a assegurar a
imediata internação
do paciente em unidade hospitalar compatível com suas necessidades clínicas, preferencialmente na rede pública e, inexistindo vaga, mediante custeio de internação em estabelecimento da rede privada, a qual deverá perdurar até o surgimento de vaga em unidade pública apta a receber a transferência, resguardando-se, em qualquer hipótese, a continuidade e a integralidade da assistência à saúde.

De igual modo, oficie-se ao Juízo de origem para acompanhar a implementação da determinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026